Tribunal: TJSP
Processo: 1048572-20.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. Não configuração. Inocorrência de erro de cálculo. Os cálculos efetuaram a contento o abatimento dos valores pagos administrativamente. O título excluiu, expressamente, os juros moratórios constantes na certidão, determinando sua incidência apenas a partir da citação, sobre o montante nominalmente

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. Não configuração. Inocorrência de erro de cálculo. Os cálculos efetuaram a contento o abatimento dos valores pagos administrativamente. O título excluiu, expressamente, os juros moratórios constantes na certidão, determinando sua incidência apenas a partir da citação, sobre o montante nominalmente confessado. Correção da incidência dos descontos pertinentes aos pagamentos administrativos sobre o valor principal porquanto o título determinou a exclusão dos juros embutidos na certidão.

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. Fator de Atualização Monetária (FAM). Impossibilidade de descontos do IPESP e IAMSPE sobre o montante da indenização. Não configuração de natureza salarial, mas indenizatória, não implicando aumento de patrimônio. Hipótese de recomposição patrimonial em razão de um prejuízo anteriormente sofrido. A verba não expressa natureza salarial. Reconhecimento do caráter indenizatório inibe a incidência de contribuição previdenciária e de saúde. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida.

RECURSO DA FAZENDA NÃO PROVIDO.